Tribunal: TJMT
Processo: 1004842-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No1004842-57.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA.
AGRAVADA: OMNI FINANCEIRA S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO CONTÁBIL, ANTES DE FINDO O PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PARA AS PARTES SE MANIFESTAREM – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 477, § 1o DO CPC – PREJUÍZO À PARTE VERIFICADO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em ação de busca e apreensão no 1058289-36.2019.8.11.0041, movida por OMNI FINANCEIRA S. A., considerou intempestiva a manifestação do agravante e ratificou a decisão que homologou laudo pericial de Id. 77061542 - da origem.
Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, que o Magistrado a quo além de deixar de fixar prazo judicial para impugnação do laudo pericial lavrado pela contadoria do Juízo, preteriu a regra legal estampada no art. 477, § 1o, do CPC, que estabelece o prazo de 15 dias (úteis) para se impugnar o laudo.
Consiga que apontou de forma discriminada o equívoco do cálculo elaborado, uma vez que na data de 16/07/2020, a instituição bancária agravada já se encontrava com o veículo em posse, o que não foi levado em consideração pela contadoria do Juízo.
Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o fim de decretar a cassação da decisão agravada e a reabertura do prazo legal para impugnação ao laudo pericial elaborado pela contadoria do Juízo, por ocasião de liquidação de sentença.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Decido.
Sabe-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Realmente a decisão a quo que determinou às partes se manifestarem acerca do laudo contábil juntado aos autos não fixou prazo para o ato (Id. 121565995 - pg. 04), de modo que este lapso temporal apenas foi mencionado na interlocutória que deu por intempestiva a impugnação ofertada, sendo considerado na certidão de decurso de prazo, os dias corridos, in verbis:
“Certifico que remeti o Diário Eletrônico (23/02/2022 09:09:58) intimação OMNI FINANCEIRA S/A e o sistema registrou ciência em 25/02/2022 00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 09/03/2022 23:59:59.
Certifico que remeti o Diário Eletrônico (23/02/2022 09:09:58) intimação WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA e o GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA registrou ciência em 24/02/2022 16:06:53, com data limite para ciência ou manifestação em 08/03/2022 23:59:59
Certifico e dou fé que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE, e os Advogados das partes não se manifestaram acerca do Laudo Contábil.” (Id. 121565995 - pg. 05).
Neste enfoque, mister salientar que o artigo 10 do CPC estampa a proibição da decisão surpresa, que decorre das garantias constitucionais do princípio do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, in verbis:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Ainda, sobre o prazo de impugnação, dispõe o CPC:
“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.
§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.
No caso dos autos, muito embora as partes tenham sido intimadas para se manifestarem, o prazo legal não foi respeitado. De acordo com o art. 219 do CPC, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Assim, o prazo de 15 dias úteis não havia decorrido quando o agravante apresentou impugnação nos autos.
Portanto, a decisão homologatória do laudo pericial, importou em patente cerceamento do direito de defesa do agravante, que ainda encontrava-se dentro do prazo legal para se manifestar, conforme este mesmo alertou o Juízo na petição de embargos de declaração.
Conclusão.
Com tais considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reconhecer a tempestividade da impugnação ao laudo da contadoria judicial ofertada pelo agravante, nos termos do Artigo 477, § 1o do CPC, com a cassação da decisão agravada e da que homologou o laudo contábil.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC.
Intime-se a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator